Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-35.2025.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702856-35.2025.8.07.0005 RECORRENTE: VICTOR DA SILVA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. PROVA TESTEMUNHAL. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e de ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal), no contexto de violência doméstica, à pena total de 4 anos e 2 meses de reclusão e 7 meses e 18 dias de detenção, além de 20 dias-multa e indenização por danos morais de R$ 1.000,00. A defesa alegou insuficiência de provas, ausência de dolo em razão da embriaguez, ilegalidade na dosimetria da pena e desproporcionalidade do valor da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados; (ii) analisar se a embriaguez voluntária do réu afasta o dolo nas condutas; (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP; e, (iv) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência da vítima em juízo não invalida sua declaração extrajudicial, especialmente em contexto de violência doméstica, onde o temor e a revitimização podem justificar o não comparecimento. 4. A ameaça proferida pelo réu possui idoneidade e potencial intimidatório, sendo apta a caracterizar o delito do art. 147, § 1o, do CP, porque foi realizada em cenário de embriaguez e de agressividade, causando temor real à vítima. 5. A embriaguez voluntária não exclui o dolo nem a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, tampouco foi demonstrada embriaguez completa e acidental. 6. A valoração negativa da conduta social do réu na dosimetria da pena é legítima, porque ele praticou o delito durante cumprimento de pena por crime anterior. 7. A motivação por ciúme e por sentimento de posse justifica a valoração negativa dos motivos do crime, por reforçar dinâmicas de dominação na violência de gênero. 8. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha configura bis in idem, por já ser elemento do tipo penal, afastando a agravante também para o crime de ameaça, porque houve majoração com base no § 1o do art. 147 do CP. 9. Reduz-se o valor da indenização por danos morais em razão da hipossuficiência econômica do réu e da inexistência de lesão física, preservando o caráter punitivo e pedagógico da reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 33, §§ 2o e 3o, 61, I e II, “f”; 69, 147, § 1o; CPP, arts. 155, 386, VII, 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o, I e III; 7o, II; 24-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ac. 1672987, 07037509320208070002, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 01.03.2023; TJDFT, Ac. 1860810, 0705859-24.2023.8.07.0019, Rel. Des. Roberval Belinati, j. 09.05.2024; TJDFT, Ac. 1820400, 0706819-35.2022.8.07.0012, Rel. Des. Josaphá dos Santos, j. 22.02.2024; STJ, REsp 2027794/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12.06.2024. O recorrente alega violação aos artigos 147, §1o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de ameaça ante a ausência de suporte probatório para sua condenação, em observância ao princípio do in dubio pro reo, tendo em vista que se baseou apenas na palavra da vítima colhida na delegacia e que não foi ratificada em juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 147, §1o, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, "A análise da pretensão absolutória - para todos os crimes imputados - baseada em alegada insuficiência probatória, implicaria reexame de fatos e provas não permitido, em recurso especial, segundo o disposto na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.786.256/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito: "(...) a compreensão de que, nos crimes relativos à violência contra a mulher no âmbito doméstico, a palavra da vítima recebe especial relevância, desde que corroborada por outros elementos dos autos, em semelhança ao ocorrido, atrai a incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.682.076/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025